Tribunal: STF
Processo: ARE 1480679
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo interposto cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa se reproduz a seguir (eDOC 24, p. 8):



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO SERVIÇO NACIONAL DEAPRENDIZAGEM RURAL - SENAR. EXIGIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARAO INCRA. EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO. 



    1. A contribuição devida ao SENAR é constitucional, malgrado ter sido estatuída por lei ordinária, uma vez que foi recepcionada pela Constituição, por meio do art. 62 do ADCT. 



    2. A contribuição criada para custeio do SENAR está nos moldes da contribuição destinada ao INCRA, exigida com fundamento no art. 2°, do Decreto - Lei 1.146/70 (originariamente prevista na Lei 2.613/55, art. 6°, caput), apenas com a ampliação dos sujeitos passivos. 



    3. "O recolhimento da contribuição de 2,5% ao INCRA é indevido a partir do advento da Lei 8.315/1991, que criou o SENAR, tendo em vista a impossibilidade de dúplice exigência de contribuições destinadas à mesma finalidade: formação profissional e promoção social do trabalhador rural. Precedentes do STJ." (AMS 1997.38.00.060505-8/MG, Rel. Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias, Rel.Acor. Desembargadora Federal Maria Do Carmo Cardoso, Oitava Turma,DJ p.1630 de 01/02/2008). 



    4. Uma vez que a exação ao INCRA, no percentual de 0,2% sobre a folha de salários, está enquadrada como contribuição de seguridade social incidente sobre a folha de salários, segundo o precedente paradigmático, é possível a compensação com outras contribuições sobre a folha de salários, pois são de mesma espécie e destinação: o financiamento da seguridade social. 



    5. Apelação a que se dá parcial provimento.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta violação ao art. 146, III, “a” da Constituição Federal ante a inconstitucionalidade formal da contribuição devida ao SENAR em virtude da ausência de lei complementar autorizadora.



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que a presente controvérsia foi afetada à sistemática da repercussão geral no Tema 801, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 816.830, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 09.06.2015, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIO. RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SEGURADO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    No julgamento de mérito do paradigma, esta Corte assentou a constitucionalidade da contribuição ao SENAR, nos seguintes termos:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Natureza jurídica de contribuição social geral. Artigo 149 da CF. Contribuinte empregador rural pessoa física. Base de cálculo. Substituição. Receita bruta da comercialização da produção. Artigo 2º da Lei nº 8.540/91, art. 6º da Lei nº 9.528/97 e art. 3º da Lei nº 10.256/01. Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade atendidos. 



    1. A contribuição ao SENAR, embora tenha pontos de conexão com os interesses da categoria econômica respectiva e com a seguridade social, em especial com a assistência social, está intrinsecamente voltada para uma contribuição social geral. Precedente: RE nº 138.284/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 28/8/92. 



    2. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das regras matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação (Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação. 



    3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 801: “É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2º da Lei nº 8.540/92, com as alterações do art. 6º da Lei 9.528/97 e do art. 3º da Lei nº 10.256/01”. 



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 816830, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 24.04.23)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, DO CPC e 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente